Tribunal: TJES
Processo: 0018083-04.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018083-04.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATAIR RIBEIRO

APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens indevidamente atingidos por uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens de titularidade do Embargante ou sobre os quais tenha direito incompatível com a constrição e quando o Embargante não tenha participado no processo no qual fora ordenada a medida constritiva, conforme previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

2. Conforme disposto no art. 1.226, do Código Civil, tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição, sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.

3. Embora seja prescindível a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/ES, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

4. Ante o desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, que ficará suspenso em razão do apelante estar amparado pela gratuidade da justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018083-04.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATAIR RIBEIRO
APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, RICARDO BARCELOS AMARAL
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogado do(a) APELADO: ARNALDO ARRUDA DA SILVEIRA - ES7144
Advogado do(a) APELADO: LUIS GUSTAVO NARCISO GUIMARAES - ES10997-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ATAIR RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
e
RICARDO BARCELOS AMARAL
, julgou improcedente a pretensão autoral, além de condenar o Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o Embargante, em síntese, que possui legitimidade para manejar os embargos de terceiro, porquanto adquiriu o veículo VW/Saveiro Cl, placa BMG 3054, 1990/1990, Renavam n 2 314602348, em março de 2011, do ora recorrido RICARDO BARCELOS AMARAL .

Aponta que foi surpreendido com o mandado de busca e apreensão do referido veículo, oriundo do Processo 048.030.012.636, ajuizado em 12/02/2003 pelo embargado BANCO SUDAMERIS, em razão de dívida de titularidade de RICARDO BARCELOS AMARAL.

Assevera que a demanda originária apensa foi ajuizada muito tempo depois de ter o recorrente adquirido o veículo do real devedor, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, para que “seja retirada a restrição judicial inserida no veículo VW/SAVEIRO CL, Placa BMG 3054, 1990/1990, Renavam n 2 314602348 realizada nos autos n 2 048.030.012.636 (0001263-22.2003.8.08.0048), bem como a inversão dos ônus da sucumbência”.

Com efeito, dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Portanto, para o manejo da ação de embargos de terceiro, impõe-se a presença dos seguintes requisitos: a) a existência de constrição ou ameaça de constrição sobre bens de titularidade do Embargante ou sobre os quais tenha direito incompatível com a constrição; b) o Embargante não tenha participado no processo no qual fora ordenada a medida constritiva.

Por outro lado, conforme art. 1.226, do Código Civil, em se tratando de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição, sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.

Em sendo assim, embora seja prescindível a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/ES, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, o embargante se limitou a juntar aos autos a autorização para transferência de veículo, na qual consta a assinatura do comprador - Ildo Car Ltda – e do proprietário vendedor – Ricardo Barcelos Amara-l, documentação insuficiente a comprovar sua propriedade do veículo.

Demais disso, na restrição judicial constante no veículo MARCA/MODELO: VW SAVEIRO CL - COR VERDE - ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1990/1990 - CHASSI n°. 9BWZZZ30ZLP200311 PLACA: BMG 3054, em decorrência da Ação de Execução 0001263-22.2003.8.08.0048, consta como proprietário
Ricardo Barcelos Amaral
, não demonstrando qualquer pertinência com a alegada transferência de propriedade do aludido veículo para o embargante.

Dessa forma, como muito bem pontuado na r. sentença, não se desincumbiu o apelante de seu encargo probatório previsto no art. 373, I, do CPC, a fim de comprovar que a aquisição do veículo ocorreu antes da determinação da restrição judicial, visto que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para tanto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO OU POSSE PELO TERCEIRO⁄EMBARGANTE QUANTO AO BEM LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A disposição normativa contida no artigo 678, do Código de Processo Civil, prescreve que a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos de Terceiro restará autorizada apenas se suficientemente provado o domínio ou a posse pelo Embargante.II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sobretudo desta Egrégia Segunda Câmara Cível, professa a compreensão de que a ausência de precisa demonstração de que o Embargante possui o domínio ou exerce a posse do bem imóvel litigioso impede a concessão da medida liminar em sede de Embargos de Terceiro.III. In casu, infere-se que o Recorrente, ao menos em sede de cognição sumária levada a efeito nos Embargos de Terceiro de origem, não logrou êxito em comprovar o domínio ou a posse do veículo em data pretérita à implementação da medida constritiva imposta em sede de Ação de Improbidade Administrativa.IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002908-48.2020.8.08.0000, Relator : Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2022)

Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, procedeu bem o douto Juízo da causa ao condenar o autor, com base na
causalidade
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sobretudo diante da rejeição do pedido inicial.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, que ficará suspenso em razão do apelante estar amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)